Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012862-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), JADER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.526.281-79 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos do art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva, por suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288
do Código Penal
), desacato (art. 331
do Código Penal
) e
pichação (art. 65
da Lei n. 9.605/1998
), nos autos do Inquérito Policial n. 1005614-83.2025.8.11.0042.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
com
base

nos requisitos legais; e

(
ii
) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de fato novo autorizariam a substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de
primeiro grau
fundament
ou

a
decisão que decretou a
prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública,
com base na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, na repercussão social dos fatos e na periculosidade evidenciada por antecedentes criminais.

4.
A análise dos autos revela que a possibilidade de reiteração delitiva está respaldada por elementos
informativos
concretos, incluindo registros criminais pretéritos e condutas reiteradas, o que justifica a manutenção da prisão
preventiva
como meio de contenção de novos delitos.

5.
A inexistência de fatos novos ou modificações relevantes no contexto fático impede a revogação da medida cautelar imposta, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a segregação provisória.

6.
As condições pessoais favoráveis, como vínculo familiar e dependentes econômicos, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

7.
A prisão preventiva, quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não caracteriza antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência, configurando medida cautelar legítima.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
"A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstra a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos. A existência de antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva constitu
em
fundamento
s
idôneo
s
para a
decretação da
custódia cautelar. A ausência de fato
s
novo
s
e a mera existência de condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; CP,
arts
. 288 e 331; L. 9.605/1998, art. 65.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021,
DJe
14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado Rodrigo Batista da Silva
em favor de
Jader Aparecido dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da Comarca de Cuiabá/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
20 de março
deste ano, tendo a prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1005030-16.2025.8.11.0042
, em
decorrência
da suposta prática do
s
crime
s
de
associação criminosa (art. 288 do Código Penal)
,
desacato (art. 331 do Código Penal)
,
e pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998). Os fatos em referência deram origem ao Inquérito Policial n.
1005614-83.2025.8.11.0042
.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos concretos que justificassem a medida extrema
;

acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta
que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que tem família
constituída e filhos menores que dependem dele para sobreviver,
sendo suficiente, na hipótese, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Pena
l.

Assevera

que não há elementos
informativos

suficientes a demonstrar que a eventual liberdade do paciente represente risco à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal.

Alega que
a “
prisão de qualquer indivíduo de forma antecipada, é basicamente um atentado contra o direito individual à liberdade
”
, o que viola o princípio da presunção da inocência.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 282851367, dispensando
-se
as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
286620897
, manifesta
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem pública, tendo em vista a significativa repercussão social do fato e a periculosidade do paciente, demonstrada por seus antecedentes criminais.

A
lém disso
,
a assessoria deste relator constatou no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n. 1005030-16.2025.8.11.0042 - ID 189987379), que
o juízo de
origem
, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pela defesa, asseverou que permanecem inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a decretação da medida cautelar extrema, subsistindo, portanto, os fundamentos que legitimam a segregação provisória. Destacou,
ainda,

a
magistrad
a
,

a
existência de
possibilidade de reiteração delitiva,
sobretudo porque o paciente, mesmo tendo sido preso e colocado em liberdade em outra ocasi
ão
, demonstrou persistência na prática de condutas criminosas
,
evidenciando padrão de comportamento incompatível com a adoção de medida diversa da prisão
preventiva
.

A propósito, veja-se esta parte da referida decisão
:

[...]

Partindo de tais premissas,
para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo,
deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial
.

[...]

Comprovado o fumus
commissi
delicti, é igualmente indispensável a presença do periculum
libertatis
, que, no caso concreto, se evidencia pela necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, visando assegurar a ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pela agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Primeiramente, em consulta ao sistema SEC/TJMT apurou-se que o flagrado ostenta antecedentes criminais, em especial o PEP n.º 0025988-21.2017.811.0042.

Sob esse enfoque, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT).

[...]

Por esses mesmos motivos, resta demonstrado que o ímpeto criminoso do agente não poderá ser contido por medidas cautelares alternativas, sendo a segregação cautelar a única forma eficaz de interromper suas ações delitivas e evitar novos crimes.

Em relação ao argumento de que a sua prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência, urge salientar que a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).
[...]

(Trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente
,
ID
282101862
)

Destacamos

E, acerca da matéria de reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por
infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausabilidade de sua reiteração delitiva.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, a
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como

família constituída e filhos menores de idade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Finalmente, quanto à alegação de que a custódia provisória configuraria indevida antecipação da pena,
impende-se
destacar que toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza eminentemente cautelar, voltada à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, no caso discutido nestes autos não se trata de cumprimento antecipado de pena, tampouco se revela violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual não se vê qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jader Aparecido dos Santos,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025